Tribunal: TJES
Processo: 5022782-40.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022782-40.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M. R. D. e outros

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. NEGATIVA DE EMBARQUE DE CÃO DE APOIO EMOCIONAL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Mayara Resende Dellaparte, representada por seu genitor, Giovanni Rodrigues Dellaparte, contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada em face da TAM Linhas Aéreas S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa de embarque do cão de apoio emocional de menor portadora de Transtorno do Espectro Autista configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a reparação de danos em caso de falha na prestação do serviço.

4. A negativa de embarque do cão de apoio emocional da recorrente configura falha na prestação do serviço, conforme reconhecido na sentença, pois a empresa aérea restringiu indevidamente o transporte do animal. Todavia, a configuração do dano moral exige prova de abalo substancial que exceda os meros dissabores cotidianos, o que não restou demonstrado nos autos.

5. A recorrente e seus pais prosseguiram a viagem sem maiores problemas e na companhia do cão, inexistindo comprovação de constrangimento ou situação vexatória apta a justificar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A negativa de embarque de cão de apoio emocional de passageiro portador de Transtorno do Espectro Autista configura falha na prestação do serviço, mas não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

2. A configuração do dano moral exige prova de abalo substancial que ultrapasse os meros dissabores do cotidiano.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC 1008563-69.2022.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 25/10/2023.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5022782-40.2022.8.08.0035

RECORRENTE
: MAYARA RESENDE DELLAPARTE, representada por seu genitor, GIOVANNI RODRIGUES DELLAPARTE

RECORRIDO
: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MAYARA RESENDE DELLAPARTE
, representada por seu genitor
GIOVANNI RODRIGUES DELLAPARTE
, interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da
Ação de Tutela Antecipada de Urgência com Pedido de Danos Morais
, ajuizada pela recorrente em face de
TAM LINHAS AEREAS S/A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A recorrente sustenta que a negativa de embarque de seu cão terapêutico configura ato discriminatório e viola direitos garantidos pela legislação brasileira. Argumenta que a companhia aérea não poderia limitar o transporte de cães de assistência apenas a deficientes visuais, pois a Lei nº 12.764/2012 assegura às pessoas com Transtorno do Espectro Autista o direito de não serem discriminadas.

Sem razão.

A relação jurídica deduzida na inicial atrai a aplicação das regras consumeristas, motivo pelo qual a falha na prestação de serviços pela empresa de transporte aéreo acarreta em sua responsabilidade objetiva, por força do art. 14 do CDC, pelo eventual dano suportado pelo consumidor.

A r. Sentença reconheceu a existência de falha na prestação de serviços da companhia aérea na medida em que considerou indevido o impedimento de embarque da menor, portadora de transtorno de espectro autista - TEA, com o cachorro que lhe dava suporte emocional.

Ocorre que tal fato, por si só, não enseja danos morais, porquanto não demonstrado que o embargo da empresa de transporte aéreo tenha gerado algum abalo substancial à menor ou situações que exorbitem os infortúnios cotidianos. Conforme consignado pela r. Sentença, ficou demonstrado nos autos que a infante e seus pais prosseguiram com a viagem internacional sem maiores problemas e na companhia do
chow-chow
, não havendo notícia de constrangimentos ou situações vexatórias.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

[...] Desajustes contratuais em face de situações extraordinárias e a possibilidade de a parte requerida estar no exercício regular de um direito; negativa de transporte de cão guia na cabine do avião, suprida por liminar satisfativa, situações desta natureza não há como abraçar a tese de danos morais já que, em se tratando de desajustes contratuais, somente situações extraordinárias podem ensejá-los e, no caso, tratou-se de mero aborrecimento do cotidiano. [...] (TJMT; AC 1008563-69.2022.8.11.0015; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; Julg 25/10/2023; DJMT 31/10/2023)

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme destacado no judicioso voto proferido pelo eminente Desembargador Marianne Júdice de Mattos,
reside a controvérsia em torno da configuração de dano moral decorrente da negativa inicial de embarque do cão terapêutico da apelante, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), por parte da companhia aérea, que justificou a restrição com base em regulamento interno sobre raças de risco.

Pois bem. Após detida análise dos autos, a solução que se impõe é a manutenção da sentença recorrida, nos termos do voto apresentado pela douta Relatora.

O exame da controvérsia exige sensibilidade, pois se trata de passageira diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), cuja necessidade do acompanhamento do cão de suporte emocional foi devidamente atestada por laudo médico. Contudo, a recusa inicial da empresa aérea em autorizar o embarque do animal decorreu da aplicação de regulamento interno que impõe restrições a determinadas raças, o que não traduz conduta arbitrária ou discriminatória.

Embora se reconheça a falha na prestação do serviço pela ausência de informação clara e prévia ao consumidor sobre a limitação imposta, a companhia aérea reavaliou a situação após determinação judicial, permitindo o embarque sem que houvesse alteração de planos, perda da viagem ou constrangimento público.

Os representes da recorrente alegam que a negativa inicial causou angústia e sofrimento emocional, afetando diretamente o tratamento. Ocorre que, para a caracterização do dano moral, como se sabe, se faz necessário que o ato ilícito gere abalo excepcional à dignidade da pessoa, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

No caso, ainda que o impedimento momentâneo do embarque tenha causado desconforto, o transtorno foi prontamente solucionado sem repercussões concretas que extrapolassem a esfera do incômodo ordinário. Em outras palavras, não houve exposição vexatória, tampouco ofensa grave à integridade psíquica da passageira, circunstâncias indispensáveis à configuração do dano imaterial.

Nesse sentido, observa-se que o entendimento adotado pela sentença recorrida encontra respaldo na orientação jurisprudencial, segundo a qual falhas operacionais que não ocasionam prejuízo significativo ao consumidor não ensejam indenização por dano moral.

Ainda que se reconheça a importância do suporte emocional do cão para a criança, a solução célere do impasse e a efetiva realização da viagem demonstram que não houve comprometimento da finalidade essencial do contrato de transporte aéreo.

Nesse contexto, inexiste razão para reformar a sentença. O reconhecimento da falha na prestação do serviço da companhia aérea já ensejou a tutela jurisdicional adequada para restabelecer a legalidade da situação, garantindo o direito da passageira sem que houvesse a necessidade de reparação pecuniária.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
a eminente
Desembargador
a

Marianne Júdice de Mattos

para
negar
provimento ao recurso
.

É como voto.

Sessão Ordinária Virtual de 17.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões